Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713615-57.2018.8.07.0020 RECORRENTE: JACQUELINE PEREIRA SILVA RECORRIDO: ALEXANDRE MONTEIRO OCAMPO LANDA, ARGO SEGUROS BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. PERITO. PARCIALIDADE. AUSÊNCIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ESCLARECIMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. ALTA HOSPITALAR PRECIPITADA. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELAS COMPLICAÇÕES OCORRIDAS FORA DO AMBIENTE HOSPITALAR. VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FATOR. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil, é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. 1.1. Todavia, a Lei Processual Civil apenas proíbe a emissão de opiniões pessoais desnecessária que excedam o exame técnico ou científico da perícia e não toda e qualquer opinião expressa pelo profissional nomeado pelo Juízo. 1.2. O fato de o perito concluir pela imprudência ou negligência do médico, por si só, não demonstra a sua parcialidade e nulifica o laudo pessoal, porquanto trata-se, exatamente, da questão objeto da prova, a qual envolve indagação técnica atinente às práticas médico-hospitalares. 2. É direito do paciente ser informado sobre as possíveis complicações do procedimento médico, a fim de manifestar de forma consciente a sua vontade de realizar ou não o tratamento indicado pelo profissional de saúde. 2.1. A informação deve ser clara e específica em relação ao paciente, não se admitindo o denominado blanket consent, isto é, o consentimento genérico, em que não há individualização das informações prestadas, sob pena de violação ao Princípio da Boa-Fé Objetiva e do direito fundamental à autodeterminação do indivíduo. 3. A alta médica hospitalar é prerrogativa do médico responsável pela internação, assistência e acompanhamento do paciente. Logo, havendo liberação precoce do enfermo, o profissional que autorizou sua saída poderá ser responsabilizado pelas consequências oriundas do seu ato, notadamente no caso de complicações ocorridas fora do ambiente hospitalar. 4. Não havendo distinção entre Hospital e médico, prevalecendo, aos olhos do consumidor, a indivisibilidade de fornecedores, não há como afastar a responsabilidade do nosocômio, uma vez comprovada a culpa do profissional pelo resultado danoso suportado pela paciente. 5. No caso dos autos, o serviço defeituoso prestado à autora não traduz conduta esperada ou mero dissabor da vida cotidiana, pelo contrário, revela violação à honra subjetiva, com piora do estado psicológico devido ao intenso sofrimento causado pelas consequências da ausência de informação adequada e específica sobre o procedimento realizado, bem como da alta hospitalar precipitada, além da dor, aflição, angústia, desgosto e decepção com o tratamento realizado pelo primeiro réu. 5.1. Some-se a isso o prejuízo estético proveniente da cirurgia, a qual resultou em uma cicatriz abdominal mediana infra e supraumbilical de 21 cm. 6. Consoante entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice (Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça). 7. Tendo a Seguradora litisdenunciada ofertado resistência ao pedido autoral, deve arcar solidariamente com o ônus da sucumbência. 8. Quanto à atualização dos valores da condenação, deve ser adotado o fator oficial de correção monetária, que é o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Inclusive, este é o índice utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda. 9. Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro réu desprovido. Recursos do segundo e terceiros réus parcialmente providos. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 39758028. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado, em síntese, os artigos 6o, incisos III e VI, 7o, parágrafo único, 14, caput e §§1o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, 13, 22, 24, 28, 31, 32, 34 e 36, todos do Código de Ética Médica, ao desconsiderar os critérios de fixação do quantum indenizatório observados na sentença. Pontua sobre a majoração do valor irrisório dos danos morais e estéticos, a gravidade do fato em si, o nível econômico e as condições particular e social da ofendida, o porte econômico dos ofensores, as condições em que ocorreu o erro e a extensão do dano. Entende que estão presentes os pressupostos legais da responsabilização dos recorridos pelo erro médico-hospitalar em solidariedade com a seguradora. Assim, pede seja majorado/restabelecido o valor irrisório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à título de indenização por danos morais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de indenização por danos estéticos, presentes a inequívoca responsabilidade civil dos recorridos, e o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) garantido em apólice de seguro. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, incisos III e VI, 7o, parágrafo único, 14, caput e §§1o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, 13, 22, 24, 28, 31, 32, 34 e 36, todos do Código de Ética Médica e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Além disso, quanto ao aludido dissenso pretoriano, o STJ também já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 1.121.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 13/12/2019.). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022. Nada a prover quanto a petição de ID 38754856, porquanto apenas informa o pagamento da condenação. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028